Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto por Delfim da Costa Almeida e João Raimundo de Oliveira em face do Acórdão 8.675/2021-2a Câmara, o qual, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os, solidariamente com a APB Associação Positiva de Brasília, ao pagamento de débito, bem como ao pagamento da multa individual do art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Positiva de Brasília - APB contra o Acórdão 8675/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Positiva de Brasília - APB e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.